Tribunal: TJSP
Processo: 2391732-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu penhora de proventos de aposentadoria – Insurgência da exequente – Necessidade de esgotamento de outros meios de execução antes de flexibilizar a regra da impenhorabilidade – Penhora de proventos de aposentadoria dos executados, ademais, que satisfaria apenas parte mínima do quantum debeatur – Descabimento da técnica ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu penhora de proventos de aposentadoria – Insurgência da exequente – Necessidade de esgotamento de outros meios de execução antes de flexibilizar a regra da impenhorabilidade – Penhora de proventos de aposentadoria dos executados, ademais, que satisfaria apenas parte mínima do quantum debeatur – Descabimento da técnica ao caso – Decisão mantida – Agravo desprovido.